Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022041-29.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO NOVO DO PARECIS
Agravante : SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
Agravados : SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1022041-29.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “Prorrogação de Crédito Rural” (Proc. no 0002375-74.2019.8.11.0050 - Código 109795), ajuizada pelo agravante contra SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para compelir a ré Syngenta a informar o saldo devedor referente à CPR no 01/2004 e o réu Banco do Brasil a analisar o requerimento de prorrogação da dívida, como também fosse determinada a suspensão dos efeitos da mora do débito, porque, segundo entendeu o magistrado, “não se pode avaliar, em juízo de cognição sumária, de acordo com os documentos que instruem o feito, que a área rural do requerente foi atingida por aquela catástrofe e com isso gerou o especulado problema financeiro”, mormente ao se considerar que, “de acordo com o próprio requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2005, no bojo dos autos de no 3155-05.2005.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos” (cf. Id. no 69474412 dos autos de origem).
O agravante sustenta o “direito (...) de ter prorrogada e alongada as dívidas oriundas de crédito rural, em razão da norma mais benéfica editada pelo BNDES, onde, com recursos disponibilizados pelo mesmo, serão saldadas todas as dívidas do agravante para com a primeira agravada”, e, nesse sentido, afirma que “trouxe aos autos documentos que evidenciam e comprovam que (...) preenche os requisitos da norma editada pelo BNDES”, frisando que, “diante da impossibilidade (...) de realizar a captação direta dos recursos junto ao BNDES, faz-se necessária a participação e atuação de todos os agravados, uma vez que a primeira agravada SYNGENTA necessita apresentar a prova das operações e o saldo devedor perante o segunda agravado Banco do Brasil, para que este, na condição de Banco credenciado perante o BNDES, munido de tais documentos e informações, possa solicitar ao BNDES (...) e então efetivar a captação dos recursos e a operação de liquidação das dívidas existentes diretamente perante a primeira agravada Syngenta e posterior alongamento das dívidas”, sendo que, “mesmo devidamente notificadas (pedido juntado aos autos com AR - Correios), os agravados Syngenta e Banco do Brasil sequer apresentaram (...) qualquer resposta acerca do pedido, muito menos analisaram e solicitaram a complementação de algum documento”.
Argumenta que, uma vez demonstrado cabalmente que faz jus ao alongamento da dívida, não faz sentido o prosseguimento da execução do débito em questão, eis que é grande o risco de resultar em enormes prejuízos para si em decorrência dos atos executivos expropriatórios, sendo justa e razoável a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da mora e evitar a negativação do seu nome.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de ordenar à ré Syngenta que apresente “o saldo devedor das parcelas referentes à Cédula de Produto Rural Financeira no 01/2004 e de todas as operações derivadas da mesma, e indicar sua conta bancária para depósito, do montante que representará a quitação das operações”, e ao réu Banco do Brasil que análise o seu pedido, “em respeito aos prazos, condições e termos da Circular SUP/AOI n° 46/2018 e 12/2019, ambas do BNDES”, como também determinada “a suspensão da mora e de todos os seus efeitos referentes as parcelas vencidas advindas por meio referentes a Cédula de Produto Rural Financeira no 01/2004 e de todas as operações derivadas da mesma”, e que a ré Syngenta “exclua ou se abstenha de incluir se ainda não o fez, no prazo de cinco (5) dias, o nome do agravante dos órgãos de restrições (SPC, SERRASA, CADIN, Sistema Nacional de Risco de Crédito do Bacen) ou ainda em seus cadastros internos e administrativos”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 112208486).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), primeiro porque, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, a formulação de requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos prescritos pela legislação de regência (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, fim de demonstrar a injusta recusa da concessão do benefício, e, no caso, além de o agravante não combater propriamente a pertinente observação feita na decisão agravada acerca do fato de que “a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2005, no bojo dos autos de no 3155-05.2005.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos”, ao revisar a documentação constante dos autos, ao menos em primeira olhadela, não localizei documento comprobatório de que o benefício foi pleiteado formalmente ao Banco do Brasil, ou seja, com a observância das formalidades e requisitos exigidos à validade do ato, eis que certamente não atende tal desiderato a simples cópia do instrumento de requerimento ou do e-mail que acompanharam a petição inicial (cf. Id. no 44125354 - pág. 23/18 aos autos de origem).
Em segundo lugar, o mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor, de modo que, a princípio, não vejo razão a justificar o sobrestamento dos efeitos da mora em relação à CPR no 01/2004 ou a impedir que a credora Syngenta continue a praticar os atos a sua disposição para buscar a satisfação da obrigação.
Terceiro, não vejo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito importará em risco de dano grave ou de impossível reparação ao autor/agravante, uma vez que em nada modificou o cenário fático-jurídico em que se insere a lide, não havendo o menor indicativo de que tenha surgido um especial risco de lesão em razão do prosseguimento da ação de execução lastreada na CPR no 01/2004, que vem tramitando desde 2005.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal